Tribunal: TJES
Processo: 5021077-69.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021077-69.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: JULIANO NASCIMENTO VIEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE ELETRÔNICA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MERCADO PAGO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação indenizatória por danos materiais e morais proposta por consumidor vítima de golpe eletrônico, em que foi induzido a realizar transferência via PIX para conta vinculada à plataforma da requerida. Alegação de omissão da empresa quanto à adoção de providências após a comunicação imediata do fato.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação do serviço e ausência de mecanismos eficazes de segurança. Aplicação da teoria do risco do empreendimento e da Súmula 479 do STJ.

RAZÕES DE DECIDIR

Rejeição das preliminares de incompetência do Juizado Especial e de ilegitimidade passiva, diante da suficiência da prova documental e da constatação de que a fraude ocorreu por meio de conta vinculada à plataforma da recorrente.

Responsabilidade objetiva da requerida, que integra a cadeia de consumo, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC. Caracterização de fortuito interno, insuscetível de exclusão da responsabilidade civil.

Aplicabilidade da Súmula 479 do STJ às instituições financeiras, mesmo em fraudes praticadas por terceiros. Precedente do TJES confirmando entendimento pela reparação.

Comprovação de dano material decorrente de transferência não autorizada. Configuração de dano moral diante da violação à boa-fé objetiva e aos deveres de lealdade, confiança e cooperação.

Manutenção do valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00), por se mostrar proporcional à gravidade do fato, conforme Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É objetiva a responsabilidade da instituição financeira que, no âmbito de sua plataforma digital, permite a ocorrência de fraude eletrônica sem adoção de mecanismos eficazes de segurança, caracterizando fortuito interno.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único; 14; 25, §1º;

Código Civil, art. 422;

Jurisprudência relevante citada:
TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5021077-69.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO: JULIANO NASCIMENTO VIEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE ELETRÔNICA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MERCADO PAGO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação indenizatória por danos materiais e morais proposta por consumidor vítima de golpe eletrônico, em que foi induzido a realizar transferência via PIX para conta vinculada à plataforma da requerida. Alegação de omissão da empresa quanto à adoção de providências após a comunicação imediata do fato.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação do serviço e ausência de mecanismos eficazes de segurança. Aplicação da teoria do risco do empreendimento e da Súmula 479 do STJ.

RAZÕES DE DECIDIR

Rejeição das preliminares de incompetência do Juizado Especial e de ilegitimidade passiva, diante da suficiência da prova documental e da constatação de que a fraude ocorreu por meio de conta vinculada à plataforma da recorrente.

Responsabilidade objetiva da requerida, que integra a cadeia de consumo, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC. Caracterização de fortuito interno, insuscetível de exclusão da responsabilidade civil.

Aplicabilidade da Súmula 479 do STJ às instituições financeiras, mesmo em fraudes praticadas por terceiros. Precedente do TJES confirmando entendimento pela reparação.

Comprovação de dano material decorrente de transferência não autorizada. Configuração de dano moral diante da violação à boa-fé objetiva e aos deveres de lealdade, confiança e cooperação.

Manutenção do valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00), por se mostrar proporcional à gravidade do fato, conforme Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É objetiva a responsabilidade da instituição financeira que, no âmbito de sua plataforma digital, permite a ocorrência de fraude eletrônica sem adoção de mecanismos eficazes de segurança, caracterizando fortuito interno.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único; 14; 25, §1º;

Código Civil, art. 422;

Jurisprudência relevante citada:
TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor alega ter sido vítima de fraude ocorrida em 24/04/2024, quando, induzido por meio de redirecionamento automático a partir do aplicativo WhatsApp, realizou uma transferência via PIX no valor de R$ 2.079,80 para conta mantida na plataforma da ré, Mercado Pago. Afirma que a transação foi fruto de golpe eletrônico e que, mesmo após comunicação imediata à requerida, nenhuma providência foi adotada para bloquear ou recuperar os valores transferidos, em afronta à Resolução nº 147 do Banco Central. Sustenta que houve falha na prestação do serviço, omissão no dever de segurança e violação ao disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como à Súmula 479 do STJ. Diante disso, pleiteou indenização por danos materiais no valor da transferência e reparação por danos morais no montante de R$ 10.000,00, além da inversão do ônus da prova.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Por todo exposto JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR o Requerido MERCADO PAGO ao pagamento ao requerente ALESSANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA da importância de: a) R$ 2.079,80 (dois mil e setenta e nove reais e oitenta centavos) a título de danos materiais, com correção monetária a partir de 25/04/2024 (ID 43763282 - conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. b) R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo. Quanto ao mérito, argumenta que a operação fraudulenta não teria ocorrido em seu ambiente, mas sim por falha do consumidor ao não adotar medidas seguras. Defende a inexistência de falha na prestação do serviço e, por consequência, a ausência de responsabilidade civil. Alternativamente, requer a reforma parcial da sentença, com o afastamento das condenações por danos materiais e morais. Em último caso, pleiteia a redução do valor da indenização por danos morais, por considerá-la excessiva frente à ausência de comprovação da extensão do dano.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Preliminarmente, a parte recorrente suscita a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para o julgamento da demanda, sob a alegação de complexidade decorrente da necessidade de produção de prova pericial. Tal alegação, contudo, não merece acolhimento, porquanto os documentos constantes dos autos se mostram suficientes para a formação do convencimento do juízo, sendo desnecessária qualquer dilação probatória. Afasto, portanto, a preliminar de incompetência.

Rejeito, igualmente, a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que a fraude relatada pelo consumidor ocorreu por meio de conta cadastrada e operacionalizada na plataforma da empresa recorrente, o que atrai sua responsabilidade objetiva e solidária, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito. Analisando as alegações recursais em confronto com o conjunto fático-probatório dos autos, constato que não assiste razão à parte recorrente.

A empresa ré integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC. Restou evidenciada nos autos a falha na prestação do serviço, consistente na ausência de mecanismos de segurança eficazes para evitar fraudes eletrônicas, bem como na omissão da instituição ao deixar de adotar providências imediatas após a comunicação do consumidor. Tais circunstâncias configuram fortuito interno, o que não afasta, mas reforça, a responsabilidade da empresa prestadora do serviço.

Ademais, é de se destacar que, conforme informações disponibilizadas em seu próprio sítio eletrônico, o recorrente se apresenta como banco digital, enquadrando-se, portanto, na categoria de instituição financeira. Dessa forma, aplica-se à espécie a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Nesse mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem reconhecido a responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraude, mesmo quando praticada por terceiros, em razão do risco inerente à atividade. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Assim, considerando o contexto dos autos, constato a ocorrência de fraude nas transações narradas na exordial, cabendo ao recorrente a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos ensejados aos consumidores.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

In casu, o requerente comprovou a transferência via pix, sem sua autorização, do valor total de R$ 2.079,80 (dois mil e setenta e nove reais e oitenta centavos), devendo esse valor ser ressarcido. Quanto aos danos extrapatrimoniais, consoante cediço, o dano moral traduz um conceito jurídico que passou do plano doutrinário para o plano legal, tendo evoluído ao longo do tempo. Assim, com o advento da Constituição Federal a reparabilidade do dano moral não mais se questiona, tendo em vista o previsto no artigo 5º, V e X, que reconhece a possibilidade da indenização desses danos que não atingem o patrimônio material da vítima, estando a noção de dano moral ligada às agressões e danos causados à intimidade, à vida privada, à dignidade e à imagem das pessoas. Não há que se falar em mero aborrecimento, ante a insegurança causada pela utilização indevida de sua conta para transferência de valores a terceiro desconhecido sem sua anuência e em virtude da postura recalcitrante do banco ao indeferir os pedidos administrativos de contestação formulados. A conduta do réu violou o princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, CDC e art. 422, CC), mormente os deveres de lealdade, confiança, probidade e cooperação anexos a todas as relações jurídicas. Segundo o Enunciado 24 da I Jornada de Direito Civil do CJF: “Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do novo Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento, independentemente de culpa”. O dano moral também possui função pedagógica, a fim de incitar a instituição financeira a adequar a prestação de seus serviços, evitando que situações similares ocorram, bem como decorre diretamente do ato ilícito, não sendo exigido prova da efetiva angústia e do abalo psicológico, pois estes fazem parte da esfera psíquica do autor, de difícil comprovação.

Diante do contexto delineado, restou comprovada a realização de transferência via PIX, não autorizada pelo autor, no valor de R$ 2.079,80, valor este que deve ser integralmente ressarcido.

Quanto aos danos morais, é cediço que a reparabilidade desses prejuízos não depende da demonstração de efetivo sofrimento psíquico, bastando a constatação da lesão à esfera extrapatrimonial da vítima, o que se verifica no presente caso, diante da insegurança, angústia e frustração causadas pela fraude financeira e pela ausência de resposta eficaz da instituição. A conduta da recorrente violou o princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, do CDC e art. 422 do Código Civil), notadamente os deveres anexos de lealdade, confiança e cooperação.

Em relação ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)